Tribunal: TJDFT
Processo: 0718644-20.2024.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. PEDIDO DISSOCIADO DAS RAZÕES. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INCORRÊNCIA. FIXAÇÃO ORIGINÁRIA DOS HONORÁRIOS. APELADO CITADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. CONFORME ART. 85, §§ 2o, 8o, DO CPC. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação contra sentença a qual indeferiu a inicial, proferida em ação de manutenção de posse. 1.1. Em apelação, a autora requer a cassação da sentença, permitindo o prosseguimento da ação com julgamento de mérito. Ainda, caso se entenda pela necessidade de adequação da inicial, requer nova oportunidade para emenda da peça processual. 1.2. Em contrarrazões, o apelado requer a condenação da autora em litigância de má-fé.
2. O juiz a quo oportunizou a emenda da peça inicial, declinando o que precisava ser corrigido, nos termos previstos nos art. 321 do CPC/15, de modo a cumprir os deveres de colaboração, esclarecimento e prevenção. 2.1. Consoante se observa dos fatos narrados na vestibular, a autora pretendia a renovação do contrato de aluguel, enquanto nos pedidos contém o pleito de manutenção de posse. 2.2. A clareza e a precisão nos pedidos da petição inicial são fundamentais para garantir o adequado desenvolvimento do processo, conforme estabelecido no artigo 319 do Código de Processo Civil (CPC). A formulação precisa dos pedidos na exordial é indispensável para garantir a correta aplicação do princípio do contraditório e da ampla defesa, além de facilitar o julgamento adequado da causa pelo juiz.
3. Na ausência de clareza quanto aos pedidos, correta é a determinação de emenda, consoante dicção do art. 321, caput, do CPC. Não cumprida a determinação de modo satisfatório, o juiz indeferirá a petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC.
4. O CPC não prevê a reiteração de emendas à inicial. O art. 321 e seu parágrafo único determinam apenas que o autor emende ou complete a inicial no prazo de 15 dias, sob consequência de indeferimento da petição. 4.1. Precedente da Casa: “(...) A inércia da parte autora quanto ao cumprimento da determinação de emenda à exordial acarreta a extinção do processo, sem resolução de mérito, por indeferimento da petição inicial, nos termos dos arts. 330, IV, e 485, I, ambos do Código de Processo civil. A emenda insatisfatória, da mesma forma, produz similar efeito. 3. Apelação conhecida e não provida”. (07008897520238070020, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, DJE: 30/8/2024).
5. Não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos no artigo 80 do CPC, que configuram a litigância de má-fé. A despeito do inarredável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, o dolo e a má-fé processuais exigem prova adequada.
6. Em razão do improvimento do recurso e tendo em vista a apresentação de contrarrazões pelo apelado, o apelante deve ser condenado ao pagamento dos honorários de sucumbência recursais, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC, não se aplicando à hipótese a disposição do art. 85, §11, do CPC.
7. Recurso improvido.